Tribunal: STF
Processo: ARE 1532137
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação do art. 3º da EC nº 113/2021. Taxa SELIC. Fazenda Pública como credora ou devedora. Inexistência de restrição. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o art. 3º da EC nº 113/2021 impõe a aplicação da taxa SELIC nas execuções fiscais promovidas pela Fazenda Pública, independentemente de sua posição como credora ou devedora.



    III. Razões de decidir



    3. A taxa SELIC é aplicável às discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, sendo irrelevante se o ente público é credor ou não. Isto é, inexiste a restrição pretendida pelo recorrente no sentido que o art. 3º da EC 113/2021 seja aplicado apenas aos casos em que a Fazenda seja ré. 



    4. A interpretação pretendida pelo agravante contraria o entendimento consolidado por esta Suprema Corte, que tem aplicado de maneira literal o comando do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 em julgados recentes, reafirmando que a incidência da taxa SELIC é obrigatória em todas as discussões que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua posição processual.



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo interno conhecido e não provido.